Tribunal: CARF
Processo: 13851.000106/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000106/2005-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.512 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
PAMIRO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
DISPÊNDIOS VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição,
por vedação do artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.508, de 18 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 13851.000101/2005-24, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000106/2005-57
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.512 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000106/2005-57

Trata de Pedido de Ressarcimento, cumulado com compensação, de saldo credor
de PIS/Cofins - não cumulativo, apurado em 2004, referentes a despesas de armazenagens de
mercadoria e frete na operação de vendas realizadas pela pessoa jurídica, cuja atividade é a de
empresa comercial exportadora.
A autoridade fiscal analisou o pedido à luz do arts. 3o; 6o, § 4o; 15 e 93 da Lei no
10.833/2003 e prolatou o despacho decisório no qual consignou a vedação a quaisquer créditos
da Contribuição (aqueles dispostos nos incisos e parágrafos do artigo 3o) nas aquisições
realizadas por empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação. Ressaltou, ainda, que a vedação passou a viger a partir de 1 de
fevereiro de 2004 (art. 93).
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou sua manifestação
de inconformidade insurgindo-se contra o teor do referido ato administrativo, em que aduziu, em
síntese, que (i) a vedação ao crédito somente aplicava-se à aquisição de mercadoria, e não às
despesas incorridas, tais como armazenagem e frete; (ii) a manutenção da glosa equivaleria a
onerar as exportações de mercadorias, que contraria o ordenamento jurídico; e (iii) o art. 27, § 1o
da IN SRF no 900/08 diz expressamente que a vedação alcança apenas os valores pagos nas
aquisições de mercadorias.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o indeferimento do direito ao crédito.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento:
- A vedação ao creditamento é exceção à regra geral, e como tal deve ser
interpretada literalmente;
- O dispositivo legal veda a “apuração de créditos vinculados à receita de
exportação”, o que inclui as despesas de armazenagem e frete para as quais a contribuinte
pretende o ressarcimento;
- A conclusão que se chega é a de que o §4o do citado art. 6o da Lei no
10.833/2003, visou impedir o cálculo de qualquer crédito pelas empresas comerciais
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.512 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000106/2005-57

exportadoras no que tange às receitas decorrentes de exportação e não apenas aqueles já
abrangidos pela vedação presente no artigo 3o da referida lei.
No recurso voluntário, a contribuinte repisa os fundamentos suscitados em
manifestação de inconformidade sustentado que a decisão recorrida baseou-se em interpretação
“recortada” do dispositivo legal para restringir seu direito.
Reiterou o direito ao ressarcimento de crédito da Contribuição relativos a
despesas com frete e armazenagem, com fundamento no art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/03
(10.637/02, no caso do PIS/Pasep), entendendo, ainda, que a vedação expressa no § 4o do art. 6o
alcança exclusivamente as aquisições de mercadorias para revenda em operação de exportação.
Traz à colação doutrina, atos normativos da Receita Federal e decisões do CARF
em amparo a sua tese.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o presente
processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem
sorteados poderá sortear 1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando
os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta,
deverá haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos
demais processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o relatório e voto apenas
deste processo, ou seja, o entendimento a seguir externado terá por base exclusivamente
a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
O litígio, conforme pontuado no Relatório, versa sobre o indeferimento no despacho
decisório, mantido pela DRJ, de Pedido de Ressarcimento c/c Compensação com
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.512 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000106/2005-57

fundamento na ausência do direito creditório nas despesas incorridas pela contribuinte
com armazenagem e frete de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação.
Inicialmente trago os dispositivos legais:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.”
Quanto à vigência, estabeleceu o art. 93:
“Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito,
em relação:
I - aos arts. 1o a 15 e 25, a partir de 1o de fevereiro de 2004;”
A redação do disposto no § 4o do art. 6o da referida Lei é clara ao mencionar a vedação
à apuração de “créditos vinculados à receita de exportação”, o que, a toda a evidência,
abrange os demais dispêndios elencados nos incisos (III a XI) do art. 3o, o que inclui os
fretes e armazenagem aqui discutidos, e não somente as mercadorias em si.
Significa concluir que não é permitida a utilização de créditos diretos e indiretos da
Contribuição para o PIS e para a Cofins, vinculados às despesas efetuadas por pessoa
jurídica comercial exportadora.
Esta matéria já foi enfrentada pela Turma no Acórdão no 3201-004.483, de Relatoria do
conselheiro Marcelo Giovani Vieira, sessão de 28/11/2018, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso do contribuinte e que assim foi ementada:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS
VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição,
por vedação do artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.512 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000106/2005-57

Dessa forma, sem razão à contribuinte, devendo-se manter integralmente o despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação.
Quanto aos atos normativos colacionados em sede de recurso (Soluções de Consulta e
Acórdãos do CARF), vê-se que nenhum deles trata especificamente de conceder o
crédito às empresas comerciais exportadoras (ECE) em suas operações vinculadas à
receitas de exportação, pois que trataram da natureza de tais dispêndios quando
incorridos por pessoa jurídica não caracterizada como ECE. Em relação ao
entendimento doutrinário, conquanto especializado, não vincula as decisões proferidas
pelo CARF.
Por fim, o pedido de comunicações dos atos processuais aos procuradores carecem de
previsão no processo administrativo fiscal, além de constar da Súmula CARF no 110:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital